Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO.

1. A incompetência do juízo não se encontra abarcada no rol descrito no art. 1.015, do CPC, podendo, portanto, ser suscitada e examinada no julgamento da apelação. Pedido de sobrestamento do processo indeferido.

2. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de prova testemunhal. Cabe destacar que, sem a demonstração de caso fortuito ou força maior, ou da superveniência do fato jurídico probandi, a prova documental deve aparelhar a petição inicial, ainda que se cuide de documentos colhidos de outro feito.

3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC).

4. Sendo evidente das provas coligidas aos autos que o terreno ocupado pelo apelante não é passível de regularização, bem assim, que a construção nele erigida não atende a finalidade estabelecida para a área pelo Plano Diretor, há que ser mantida hígida a intimação demolitória, eis que não infirmada sua presunção de legitimidade.

5 Apelação não provida.